Tribunal: TJPA
Processo: 0803826-77.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803826-77.2024.8.14.0136

APELANTE: JOANA TAVARES LIMA, ESPÓLIO DE JOANA TAVARES LIMA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE SEGURO NÃO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por SABEMI SEGURADORA S.A. contra acórdão que, ao julgar agravo interno interposto nos autos de apelação cível, manteve decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da parte autora para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de descontos realizados em benefício previdenciário referentes a seguro não comprovadamente contratado, preservando-se os demais termos da sentença que havia declarado a inexistência da relação jurídica e determinado a restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto ao reconhecimento do dano moral e à fixação do valor indenizatório, bem como se seria cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa as questões relevantes da controvérsia, especialmente quanto à inexistência de comprovação da contratação do seguro que originou os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

5.

A cobrança de valores referentes a serviço não contratado configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

7.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

8.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando à rediscussão da matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

9.

Ausente demonstração de caráter manifestamente protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada no julgamento, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A realização de descontos em benefício previdenciário decorrentes de serviço não comprovadamente contratado configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

3.

Descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar caracterizam dano moral presumido, sendo adequada a fixação de indenização em valor moderado e proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 489, §1º, IV; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0803826-77.2024.8.14.0136
, em que figura como
embargante SABEMI SEGURADORA S.A.
e como
embargada ESPÓLIO DE JOANA TAVARES LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SABEMI SEGURADORA S.A.
em face do acórdão proferido por esta
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que, ao julgar
agravo interno interposto nos autos da apelação cível
, decidiu
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo a decisão monocrática que havia dado
parcial provimento à apelação da autora para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
, preservando os demais termos da sentença de origem.

A sentença de primeiro grau, lançada ao ID nº 24797190, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica que ensejou os descontos sob a rubrica “SABEMI SEGURADO”; (ii) determinar a cessação dos referidos descontos; (iii) condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde cada desconto, autorizada a compensação com valores eventualmente restituídos administrativamente; e (iv) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, tendo, contudo, indeferido o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação, ocasião em que o relator, por decisão monocrática, deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença apenas para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da decisão e juros legais desde o evento danoso, mantendo-se os demais termos da sentença.

Irresignada com tal decisão, a parte ré interpôs agravo interno, sustentando, em síntese: (i) a regularidade da contratação do seguro e a inexistência de falha na prestação do serviço; (ii) a inexistência de conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil; (iii) a ausência de comprovação de dano moral, afirmando tratar-se de meros aborrecimentos cotidianos; e (iv) subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado a título de indenização, por reputá-lo desproporcional.

Em julgamento colegiado, esta Turma conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que havia reconhecido o cabimento da indenização por danos morais.

Contra referido acórdão, a SABEMI SEGURADORA S.A. opôs os presentes embargos de declaração (ID nº 32340788), sustentando a existência de omissão e contradição no julgado. Alega, em síntese: (i) inexistência de conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) que a condenação por danos morais teria desconsiderado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) que os fatos narrados não ultrapassariam meros aborrecimentos cotidianos; e (iv) que o valor fixado a título de indenização, no montante de R$ 5.000,00, seria excessivo, devendo ser reduzido ou afastado. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar as alegadas omissões e contradições do acórdão.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (ID nº 33150531), a parte embargada sustenta, em síntese: (i) que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida; (ii) que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes da controvérsia; (iii) que inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada; e (iv) que os embargos possuem caráter meramente protelatório, razão pela qual requer sua rejeição, com a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito:

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, decorrente de descontos realizados em benefício previdenciário da autora referentes a seguro não contratado, bem como se há fundamento para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Passo à análise.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

O art. 489, §1º, IV, do CPC, por sua vez, dispõe:

“§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

A contradição sanável por meio de embargos declaratórios é aquela interna ao próprio pronunciamento judicial, ou seja, aquela que ocorre quando os fundamentos da decisão apontam em determinada direção lógica, mas o dispositivo final estabelece conclusão diversa ou incompatível.

Assim, a finalidade dos aclaratórios não é rediscutir o mérito da decisão, mas apenas corrigir imperfeições formais do pronunciamento judicial, garantindo-lhe coerência lógica e completude.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, restou consignado no julgamento que a cobrança de valores referentes a seguro não comprovadamente contratado pelo consumidor configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O referido dispositivo legal dispõe:

Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Conforme devidamente assentado no acórdão recorrido, não houve comprovação da contratação do seguro que originou os descontos realizados na conta vinculada ao benefício previdenciário da autora, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço.

Ademais, destacou-se que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar, circunstância que agrava a conduta do fornecedor e evidencia a ocorrência de dano moral indenizável.

Nessa linha, o acórdão embargado consignou que o dano moral, em situações como a dos autos, é presumido (dano moral in re ipsa), prescindindo de prova específica acerca do prejuízo extrapatrimonial.

Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência pátria, especialmente em casos envolvendo cobrança indevida de serviços não contratados com descontos em benefícios previdenciários, os quais ultrapassam os limites do mero dissabor cotidiano.

Outrossim, a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de falhas em operações bancárias encontra-se consolidada por meio da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No que se refere ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, o acórdão embargado igualmente enfrentou a matéria de forma expressa, consignando que o montante fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses semelhantes.

A fixação do quantum indenizatório deve ainda atender às funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil, evitando tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto a banalização da reparação civil.

No caso concreto, o valor arbitrado mostra-se moderado e compatível com os precedentes desta Corte e de outros tribunais em casos análogos, especialmente considerando que os descontos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, circunstância que amplia a gravidade da conduta.

Assim, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Na realidade, os argumentos apresentados pela embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já amplamente apreciada por este colegiado, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Por outro lado, não se vislumbra, no presente caso, a hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto, embora improcedentes, os embargos não evidenciam manifesta intenção protelatória.

Dessa forma, inexistindo vícios a serem sanados, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 08/04/2026